Tribunal: TJMT
Processo: 1018553-31.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018553-31.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIA FLORINDA DE OLIVEIRA - CPF: 304.126.411-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -

DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, ISONOMIA E ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE – NÃO CONFIGURAÇÃO
-
RECURSO
DESPROVIDO.

À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado e a impossibilidade de a autora ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa aos princípios da reserva do possível, isonomia e acesso universal à saúde como óbices ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2a Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1018553-31.2019.8.11.0002, proposta por Luzia Florinda de Oliveira em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a decisão antecipatória e determinar que os requeridos continuem a disponibilizar à parte autora os medicamentos
CARTILAGEM C C/30 SACHES/MÊS, CONDROFLEX C/30 SACHES/MÊS
, no tempo necessário e especificado pelo médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do procedimento.

Nas razões, o apelante defende que o tratamento é de alta complexidade, devendo a responsabilidade recair somente ao Estado de Mato Grosso.

Assevera a sentença viola os princípios orçamentários, pois impõe despesa não prevista na lei orçamentária, demandando do Executivo a realocação de valores específicos para o custeio da pretensão, bem como causa desequilíbrio econômico-financeiro aos entes municipais.

Na sequência, discorre sobre o princípio da reserva do possível (escolhas trágicas) e alega que a sentença compromete a isonomia e, consequentemente, o acesso universal à saúde, pois a distribuição de medicamentos/equipamentos/suplementos e outros procedimentos sem a observância dos programas de distribuição obrigatória causa enorme desequilíbrio no sistema de saúde, beneficiando um paciente em detrimento de inúmeros outros.

Por fim, após ressaltar os critérios utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, os quais não foram preenchidos no caso dos autos, o apelante requer o provimento do recurso, julgando-se improcedente a demanda ou, alternativamente, autorizando o fornecimento do fármaco pelo seu princípio ativo (ID 33011989).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 33011990).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 40385987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2a Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1018553-31.2019.8.11.0002, proposta por Luzia Florinda de Oliveira em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a decisão antecipatória e determinar que os requeridos continuem a disponibilizar à parte autora os medicamentos
CARTILAGEM C C/30 SACHES/MÊS, CONDROFLEX C/30 SACHES/MÊS
, no tempo necessário e especificado pelo médico, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do procedimento.

Narram aos autos que a autora foi diagnosticada com deformidade congênita do joelho (CID Q68.2) e, conforme laudo médico em anexo, também possui outras artrites reumatóides especificadas (CID M06.8), instabilidade crônica do joelho (CID M23.5) e outras artroses especificadas (M19.8), necessitando, para a preservação de sua saúde, do
fornecimento dos referidos medicamentos, visto que não possui condições financeiras de arcar com os custos dos mesmos.

Entretanto, condenado ao fornecimento das medicações mencionadas, o Município de Rondonópolis apresentou o presente recurso defendendo que a responsabilidade pela obrigação, por ser de alto custo, deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei no 8.080/90..

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer os medicamentos necessitados pela autora.

De igual modo, não merece prosperar a tese de que a sentença não observou os princípios orçamentários e da reserva do possível e de que
as reiteradas decisões obrigando o município a custear tratamentos de saúde tem gerado
desequilíbrio
econômico-financeiro e comprometido a isonomia e, consequentemente, o acesso universal à saúde, prejudicando a coletividade em benefício de um único indivíduo.

Como se sabe, a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-la à sociedade.

Por força desta garantia constitucional, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Entender em contrário, aliás, violaria o direito à vida - pressuposto de todos os demais.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Na mesma esteira, outrossim,
o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Em suma,
tendo sido demonstrada a necessidade dos fármacos em questão para o restabelecimento da saúde da autora, dado o seu grave quadro de saúde, bem como a hipossuficiência da família, faz ela jus ao atendimento pleiteado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que o direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível e que sobrepõe a qualquer outro valor, devendo, portanto, ser garantido mediante implementação de políticas públicas que possibilitam o efetivo acesso, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.

Por fim, o recorrente ainda defendeu a reforma da sentença sob o fundamento de que não foram preenchidos, no caso dos autos, os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos postulados que não integram a lista do SUS.

Contudo, a tese não merece prosperar, pois devidamente comprovado nos autos, por meio de laudo médico, a necessidade do uso dos medicamentos pleiteados e a impossibilidade de trocá-los por outro fármaco disponibilizado pelo SUS (Id 33011954).

Restou demonstrado, também, que se trata de medicamentos registrados na Anvisa e que a autora-recorrida não possui condições de arcar com o custo dos mesmos sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido, aliás, bem decidiu o juízo
a quo
,
verbis
:

“O STJ definiu os critérios para fornecimento de remédios não contemplados pelo SUS, exigindo, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1. Comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2.Incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito;

3.Existência de registro na Anvisa do medicamento.

Conforme se extrai dos documentos juntados na inicial, observa-se o cumprimento de todas as exigências mencionadas pelo STJ. Ademais, também restou devidamente comprovada a incapacidade financeira da parte reclamante em arcar com o custo do medicamento pleiteado”.
(Id 33011979)

Não se olvide, por outro lado, que o médico que acompanha a paciente é que possui os conhecimentos técnicos e pode avaliar, com propriedade, o melhor tratamento para a preservação de sua saúde.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020